Tribunal: CARF
Processo: 10980.727451/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.727451/2013-88
ACÓRDÃO
2201-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA PROVIDENCIA INDUSTRIA E COMERCIO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009, 01/03/2010 a
31/03/2010, 01/04/2011 a 30/04/2011, 01/03/2012 a 31/03/2012
LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO PELA DRJ.
Inexistente integração de novos fundamentos não detalhados no Auto de
Infração por parte da DRJ que se limita ao conteúdo do lançamento, não há
que se falar em nulidade por violação ao art. 146, do CTN.
PLR. DIRETOR ESTATUTÁRIO. NÃO EMPREGADO. CONTRIBUIÇÕES.
INCIDÊNCIA.
O pagamento de verba a título de participação nos lucros e resultados a
diretor estatutário não é regida pela Lei no 10.101/2000 e sobre ela há a
incidência de contribuições previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
As parcelas pagas a título de participação nos lucros e resultados da
empresa em desacordo com a lei 10.101/2000 integram o salário-de
contribuição, para fins de incidência de contribuição previdenciária, na
inteligência do art. 28, § 9o, alínea “j” da Lei no 8.212/91.
ACORDO COLETIVO. NULIDADE DO ADITIVO.
A falta de assinatura dos integrantes da Comissão de empregados em
Aditivo ao Acordo Coletivo invalida este por vício na manifestação de
vontade de uma das partes do negócio jurídico, fazendo prevalecer os
termos e condições do Acordo Coletivo originário.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727451/2013-88
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 03-18) versa acerca da incidência de contribuições previdenciárias,
salário educação e contribuições ao INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE sobre valores pagos a título de
Participação nos Resultados, a segurados empregados e diretores não empregados, em desacordo
com a Lei 10.101/2000.
As competências atuadas são fevereiro/2009, março/2010, abril/2011 e
março/2012, exigindo-se crédito tributário no montante de R$ 2.257.367,24, a título de
contribuição previdenciária e acréscimos legais; e R$ 323.232,74, a título de salário educação e
contribuições devidas a terceiros com os acréscimos legais.
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, o recorrente apresentou Impugnação (fls. 893-
905), argumentando em apertada síntese que:
a) as únicas limitações legais à instituição do sistema participativo são o
estabelecimento de regras claras e objetivas, quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, a periodicidade da
distribuição, o período de vigência e os prazos para revisão do acordo;
b) o plano de PLR implementado obedeceu aos requisitos legais;
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727451/2013-88
3
c) não pode prevalecer a pretendida desconsideração dos pagamentos
efetuados a título de PLR durante os exercícios de 2009 a 2012 sob os
equivocados argumentos de (i) irregularidade na estipulação de valores
distintos pagos a título de PLR para os cargos de gerentes e diretores; (ii)
nulidade do acordo coletivo no qual foram pactuadas as metas e condições
para o pagamento do PLR em 2008, devido à inexistência de assinatura da
comissão representando os empregados no seu termo aditivo; (iii) não
atingimento da meta prevista no acordo coletivo; e (iv) irregularidade no
pagamento de valores aos integrantes de cargos de liderança, por
supostamente ter se dado em montante superior ao previsto no Acordo
Coletivo.
d) em relação ao PPR 2008 (pago em 2009), inexiste irregularidade na
estipulação de valores distintos pagos para os empregados com cargos de
gerentes e diretores, vez que não há vedação legal na fixação de metas
distintas de acordo com os cargos ocupados, consoante entendimento
jurisprudencial do próprio CARF. Além disso, a exigência de assinatura da
Comissão de Empregados no Termo Aditivo do Acordo Coletivo configura
requisito não previsto em lei, e que em se tratando de Acordo Coletivo, a
assinatura do representante sindical é suficiente para atender aos requisitos
formais da Lei 10.101/2000 e da CLT. Afirma, ainda que o cumprimento
integral da meta é desnecessária para o pagamento da PLR, face ao
auferimento de lucro e resultado muito superiores aos anos anteriores;
e) em relação aos PPRs de 2009,2010 e 2011 (pagos entre 2010 e 2012), não se
sustenta o argumento da fiscalização no sentido de que os valores pagos aos
ocupantes de cargos de chefia configurariam salário de contribuição por
excederem o limite imposto no acordo coletivo previsto no instrumento
original de PPR, eis que resta comprovada a mudança na previsão de
distribuição de tais valores em alterações supervenientes (doc. 03).
Ademais, ainda que se admitisse a argumentação fiscal, a exigência da
contribuição supostamente devida, da multa e dos juros, poderia recair
apenas sobre a diferença dos valores que excedem a previsão inicial da PPR.
Pede, então, o cancelamento das autuações.
Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou (fls. 963-970) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2009 a 28/02/2009, 01/03/2010 a 31/03/2010,
01/04/2011 a 30/04/2011, 01/03/2012 a 31/03/2012
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
As parcelas pagas a título de participação nos lucros e resultados da empresa em
desacordo com a lei 10.101/2000 integram o salário-de contribuição, para fins de
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727451/2013-88
4
incidência de contribuição previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea
“j” da Lei no 8.212/91.
ACORDO COLETIVO. NULIDADE DO ADITIVO.
A falta de assinatura dos integrantes da Comissão de empregados em Aditivo ao
Acordo Coletivo invalida este por vício na manifestação de vontade de uma das
partes do negócio jurídico, fazendo prevalecer os termos e condições do Acordo
Coletivo originário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância (fls. 978-994), reiterando
os argumentos formulados na Impugnação e acrescentando, em síntese, que a decisão da DRJ
manteve a exigência fiscal, mas por fundamentos distintos daqueles lavrados no Auto de Infração,
ao afirmar “[...] que a PPR não poderia ter sido paga aos Diretores Estatutários da ora Recorrente,
tendo em vista a suposta previsão da Lei n° 10.101/2000, que autorizaria o pagamento de PPR
exclusivamente a empregados.” A questão, que não teria sido suscitada pela Fiscalização, exigiria a
exclusão da “[...] exigência de eventuais valores a título de cobrança de contribuições
previdenciárias atinentes ao pagamento da PLR pagos aos diretores estatutários, em razão da
necessidade de afastar as inovadoras ilações feitas pela decisão ora recorrida.”
Pede, ao final, que seja provido o seu recurso para cancelar integralmente os
lançamentos.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital — Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Os argumentos da Recorrente espraiam-se por três temas: (i) inovação da decisão
da DRJ que manteve o lançamento baseando-se em fundamentação que nunca fora invocada pela
Fiscalização até então, qual seja o fato de que não se pode pagar PPR a diretores estatutários, mas
apenas a empregados, o que caracterizaria desvio de finalidade e violaria o art. 146, do CTN; (ii)
desnecessidade de assinatura da Comissão de Empregados no Termo Aditivo ao Acordo Coletivo
para tornar o PPR válido à luz da Lei n° 10.101/2000; (iii) atingimento da meta estabelecida para a
PPR de 2008.
A matéria aqui enfrentada é objeto da Lei n° 10.101/2000, que dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa. A norma estabelece os
requisitos para que a verba seja dissociada da remuneração e, portanto, não gere reflexos
trabalhistas ou previdenciários, nos termos do art. 7o, XI, da Constituição da República:
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727451/2013-88
5
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social:
[...]
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
Inicialmente, acerca da preliminar suscitada pela Recorrente, analisando-se o
relatório fiscal e cotejando-o com o acórdão de impugnação, verifico que não houve a inovação
alegada pelo Recorrente. Isso, porque consta expressamente do relatório o argumento de que não
se pode pagar PPR a diretores não empregados. Trata-se do item 6.3.2:
6.3.2 - Entretanto, tal beneficio contemplou também os Diretores Estatutários da
Empresa, constantes do QUADRO XXXVII, que embora sendo segurados
obrigatórios do RGPS, nos termos do Art. 12, V, "f" da Lei n° 8.212/91 e §9°, alínea
"c:1" da Instrução Normativa n° 971, de 13/11/2009 (DOU 17/11/2009), não estão
contemplados nos Arts. 1° e 2° da Lei n° 10.101/00, visto esta se referir somente a
empregados, o que não é o caso desses segurados.
Rejeito, então, a preliminar invocada.
Adentrando no mérito do primeiro argumento, aduz a Recorrente que não existe,
na Lei n° 10.101/2000, qualquer previsão no sentido de que a PPR somente pode ser paga aos
trabalhadores empregados das Empresas. A este respeito, afirma em seu recurso (fl. 982):
Segundo o entendimento que prevaleceu em 1' grau, "o pagamento a título de
participação nos lucros ou resultados - PLR aos diretores estatutários constitui
remuneração, estando em desacordo com a Lei 10.101/2000.". No entanto, a
questão jamais foi levantada pela fiscalização no lançamento de ofício. Como
pode se verificar dos autos de infração lavrados, as acusações fiscais estão no
item 6.1, mais especificamente nos tópicos "Análise da Fiscalização", localizados
entre as fls. 16/21 do Relatório da Atividade Fiscal. [...] Ora, em nenhum
momento se extrai de tais razões a necessidade de considerar como salário de
contribuição a integralidade dos valores pagos aos diretores estatutários porque
supostamente todos os valores recebidos por eles devem ser considerados como
contraprestação pelos serviços prestados (remuneração). O fato é que as
autoridades julgadoras em processo administrativo não têm competência para
alterar a fundamentação legal e fática exposta no lançamento de ofício, ainda que
considerem haver motivo diverso para a exigência de tributos na mesma situação
examinada. A sua função restringe-se ao exame da procedência ou não das
acusações, nos exatos termos em que foram formuladas pela fiscalização quando
da constituição do crédito tributário (competência para julgar, a teor do disposto
no art. 25, "caput", incisos I e II, do Decreto 70.235/72).
Ainda sobre a impossibilidade de se exigir que a PPR seja paga apenas aos
empregados, afirma que
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727451/2013-88
6
[...] as únicas limitações legais à instituição do sistema participativo são: (a) o
estabelecimento de regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de
aferição das informações pertinentes ao cumprimento do acordado; (b) a
periodicidade da distribuição; (c) o período de vigência e (d) os prazos para
revisão do acordo. Note-se que não há qualquer tratamento legal que traga um
fator de distinção, no que diz respeito ao pagamento da PPR, entre os
trabalhadores empregados e os não empregados de uma empresa.
A matéria, conquanto polêmica, encontra estável jurisprudência neste Conselho, no
sentido de que a PPR paga a diretores estatutários — aqueles cuja relação jurídica com a empresa
não possui as características da relação de emprego — compõe o salário-de-contribuição sobre o
qual incidem as contribuições previdenciárias. A exclusão da categoria não se fundamenta, a meu
ver, em diferenciações semânticas acerca do conceito de “trabalhador” e de “empregado” e do
uso que a Lei n° 10.101/2000 faz destes termos, como se pode — a meu ver equivocadamente —
verificar em posições divergentes neste Conselho. A meu ver, o verdadeiro fundamento que
autoriza a distinção é o intuito do instituto: reduzir a distância entre empreendedor e empregado,
promovendo uma convergência de interesses, e aproximando trabalho e capital.
A este respeito, veja-se o seguinte acórdão:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2011 a 31/03/2011
PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS AOS ADMINISTRADORES SEM
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DIRETORES ESTATUTÁRIOS NÃO EMPREGADOS.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À SEGURIDADE SOCIAL. LEI DE CUSTEIO DA
SEGURIDADE SOCIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DIRETOR NÃO
EMPREGADO QUALIFICADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. INCIDÊNCIA
PREVIDENCIÁRIA. HABITUALIDADE CONFIGURADA.
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) concedida pela empresa, como
forma de integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, é regida
com especialidade e unicamente pela Lei 10.101, sendo esta, exclusivamente, a
utilizada para fundamentar a não inclusão no salário-de-contribuição dos
pagamentos realizados a tal título, afastando a incidência previdenciária, deste
modo os valores pagos aos diretores não empregados, caracterizando
distinguishing em relação ao diretor empregado, ainda que receba verbas a título
de participação nos lucros e que alegue observância a Lei 10.101 ou que,
simplesmente, invoque a aplicação da Lei 6.404, sujeitam-se a incidência de
contribuições previdenciárias, pois não é possível a integração entre a Lei 10.101
e a Lei 6.404 e não proveio do capital investido na sociedade (dividendo),
baseando-se no efetivo trabalho executado na administração da Companhia,
possuindo, portanto, natureza remuneratória. A Lei 6.404 não regula a
participação nos lucros e resultados para fins de exclusão de tal título do conceito
de salário-de-contribuição. A natureza jurídica da disciplina da participação nos
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727451/2013-88
7
lucros da Companhia para os Administradores na forma do art. 152, § 1.o, não se
confunde com a natureza jurídica da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) na
forma da Lei 10.101, pois esta tem natureza de direito social e aquela de direito
societário regulando os interesses dos Administradores, da própria Companhia,
dos Acionistas e de modo geral de quaisquer dos Stakeholders. A habitual fixação
da PLR aos Administradores, na forma da remuneração global fixada para a
Administração, nos moldes da Lei 6.404, caracteriza a verba como não eventual e
invoca a incidência previdenciária. Os ganhos somente são considerados
“eventuais” (item 7 da alínea e do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91) se forem
fortuitos, ocasionais, acidentais, o que exclui todo e qualquer pagamento ajustado
ou prometido previamente. (Numero da decisão: 2202-009.596)
De toda sorte, a questão foi sumulada recentemente, sendo objeto da Súmula CARF
n.o 195:
Súmula CARF no 195
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919
Não merece reforma, portanto, a decisão de origem em relação à tributação do PPR
distribuído a diretores estatutários.
Sobre o fato dos valores pagos aos ocupantes de cargos de chefia no período de
2010, 2011 e 2012 serem superiores aos valores previstos no instrumento original de PPR,
argumenta que
[...] elaborou, posteriormente à celebração dos acordos coletivos que
disciplinaram tais PPRs, instrumentos fixando metas específicas para os cargos
dos diretores e gerentes, nos quais foram estabelecidos regimes diferenciados de
recebimento destes. Assim, não se sustenta o argumento da fiscalização no
sentido de que os valores pagos aos ocupantes de cargos de chefia configurariam
salário de contribuição por excederem o limite imposto no acordo coletivo. Afinal,
resta comprovada a mudança na previsão de distribuição de tais valores em
alterações supervenientes (doc. 03 juntado à impugnação).
Em tese, tem razão a Recorrente quando afirma que não há óbices legais à adoção
de metas distintas para funcionários e gerentes (desde que celetistas), caso haja expressa previsão
de tais metas em convenção e ou acordo coletivo. Isso, porque não há na Lei n° 10.101/2000
vedação ao estabelecimento de metas diferenciadas para cargos com atribuições e
responsabilidades diversas.
A este respeito, assim se manifestou a decisão da DRJ:
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727451/2013-88
8
25. É bem verdade que a empresa trouxe argumentos e decisões do CARF
corroborando a possibilidade da existência de regras e metas diferenciadas para o
pagamento da PLR, em razão dos cargos dos empregados. No entanto, não foi em
razão das metas diferenciadas que se verificou o vício no pagamento de PLR a
essa parcela dos empregados. Consoante relatório fiscal, verificou-se que os
valores pagos aos ocupantes de cargo de chefia eram superiores em quantidade
de salários, ao que restava previsto tanto no Acordo Coletivo quanto em seus
aditivos, inexistindo, portanto amparo para o pagamento em valores
diferenciados proporcionalmente.
Verifica-se, então, que a autuação foi mantida não em virtude da existência de
tratamento diferenciado entre categorias de empregados, mas porque houve discrepância entre o
valor acordado e o valor pago. Da leitura do documento mencionado pela Recorrente em seu
recurso e juntado à Impugnação (fls. 953-959), cotejado com o Auto de Infração, verifico que o
documento não contém assinatura de modo que não pode ser considerado, mantendo-se,
portanto, a conclusão de que houve a distribuição de valores superiores aos pactuados para o
período, o que viola os requisitos legais.
Também neste aspecto não merece reforma a decisão de primeira instância.
Acerca da ausência de assinatura da Comissão de Empregados em Termo Aditivo ao
Acordo Coletivo, afirma a Recorrente que a exigência não consta da CLT ou da Lei n° 10.101/2000.
Informa que o PPR poderá ser negociado mediante comissão escolhida pelas partes ou por
convenção ou acordo coletivo e que, no caso, optou por celebrar a participação em acordo
coletivo. E, como “[...] não há qualquer menção à necessidade da assinatura ou sequer
participação da Comissão de Empregados para que o Acordo Coletivo seja válido”, não se pode
atribuir nulidade ao PPR assim acordado.
Novamente, em princípio, tem razão a Recorrente, uma vez que a falta de
assinatura em si em instrumento de Acordo Coletivo não é razão o bastante para se considerar
que este não atende às normas da Lei n° 10.101/2000. Contudo, a mesma lei exige que o
“instrumento de acordo” seja arquivado na entidade sindical dos trabalhadores, nos termos do
art. 2 o, § 2o, , da Lei n° 10.101/2000. Se o instrumento original deve ser arquivado, o mesmo se
diga de suas posteriores modificações. Veja-se, porém, que, como destaca a decisão de origem, a
Recorrente “[...] optou por realizar a negociação coletiva com a comissão de empregados e não
com o Sindicato dos Trabalhadores. Apesar de denominar o instrumento coletivo de Acordo
Coletivo, a sua nomenclatura não altera as partes contratantes expressas no referido documento.
[...] Portanto, o fato de o representante do sindicato assinar o termo aditivo não o valida, nem o
transforma na modalidade de negociação coletiva prevista no art. 2o, II, da Lei 10.101/2000, já que
o aditivo contratual deve ter a mesma natureza do contrato que se está aditando.” Por essa razão,
deve ser mantida a decisão recorrida neste aspecto.
Sobre o atingimento da meta estabelecida para a PPR de 2008, a Recorrente afirma
que a empresa auferiu lucro no exercício de 2008 muito superior ao do ano anterior, o que
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.834 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.727451/2013-88
9
ensejou a distribuição dos resultados aos funcionários, além de ter atingido a meta fixado no
acordo coletivo. Afirma que “[...] no exercício de 2008, a Recorrente não somente auferiu lucro,
corno este foi 775% superior ao do ano anterior, no qual, por sua vez, tinha havido o regular
pagamento de PLR. Sobre a questão, ainda que assim não fosse, vale destacar que a meta
estabelecida de resultado EBITDA superior à R$ 105 milhões foi devidamente atingida no período
de 2008.”
Ocorre que o instrumento que regula o PPR para o período estabelece que, na
hipótese do EBITDA ser igual ou inferior a R$ 119 milhões o peso do PPR seria correspondente a
zero.

O PROGRAMA DE METAS — ANEXO II — Estas metas visam estimular a conquista
dos resultados gerais previstos para a empresa no ano de 2008, calculadas sobre a
demonstração financeira do EBITDA e correspondem a 50% do Programa. O
número do EBITDA previsto como meta para o ano de 2008 é de R$ 135 milhões.
O pagamento será feito com base na tabela abaixo:

Por essa razão não merece reforma a decisão recorrida também neste aspecto.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital
Relator

Fl. 1106
DF CARF MF
Original